Tribunal: TJMT
Processo: 1003248-66.2026.8.11.0000
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003248-66.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[HELOIZA RODRIGUES TIEPO - CPF: 041.565.861-62 (ADVOGADO), ROBSON AMORIM MACHADO - CPF: 372.082.175-72 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ORIGINÁRIO. PREENCHIMENTO DO CAMPO COM R$ 0,00. VÍCIO SUBSTANCIAL. NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO. ACOLHIMENTO DE EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão do Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT que, nos autos de execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de multa administrativa ambiental no valor de R$ 130.712,44, rejeitou exceção de
pré
-executividade e manteve hígida a Certidão de Dívida Ativa no 20191880559. O agravante sustenta a nulidade da CDA por ausência de indicação do valor originário da dívida, uma vez que o campo
correspondente foi preenchido com R$ 0,00, em afronta ao art. 2o, §5o, II, da Lei no 6.830/1980 e ao art. 202, II, do CTN.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a Certidão de Dívida Ativa que apresenta o campo “Valor Originário” preenchido com R$ 0,00 atende aos requisitos legais previstos no art. 2o, §5o, II, da Lei no 6.830/1980 e no art. 202, II, do Código Tributário Nacional, quando o montante do débito consta apenas no campo “Multa Acessória”.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Certidão de Dívida Ativa constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção relativa de certeza e liquidez, a qual depende do estrito cumprimento dos requisitos legais previstos no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/1980 e no art. 202 do Código Tributário Nacional.

A indicação do valor originário da dívida configura elemento essencial do título executivo, pois possibilita a verificação dos acréscimos legais, assegura a transparência da constituição do crédito e viabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa pelo executado.

O preenchimento do campo “Valor Originário” da CDA com R$ 0,00 impede a identificação da base econômica do crédito exigido e compromete os atributos de certeza e liquidez do título executivo.

A indicação do valor apenas no campo “Multa Acessória” não supre a exigência legal, pois a multa possui natureza acessória e não substitui a indicação do valor originário da dívida.

A ausência de indicação do valor originário constitui vício substancial e insanável da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do art. 203 do CTN, ensejando a nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente.

A possibilidade de emenda ou substituição da CDA prevista no art. 2o, §8o, da Lei no 6.830/1980 restringe-se a vícios formais, não alcançando defeitos que atinjam elementos estruturais do título executivo.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso reconhece de forma reiterada que a ausência de indicação do valor originário da dívida em CDA configura vício substancial que conduz à nulidade do título executivo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A indicação do valor originário da dívida constitui requisito essencial da Certidão de Dívida Ativa, nos termos do art. 202, II, do CTN e do art. 2o, §5o, II, da Lei no 6.830/1980.

O preenchimento do campo “Valor Originário” da CDA com R$ 0,00 compromete a certeza e a liquidez do título executivo e configura vício substancial apto a ensejar sua nulidade.

A indicação do montante apenas no campo “Multa Acessória” não supre a exigência legal de indicação do valor originário da dívida.

A ausência do valor originário da dívida em Certidão de Dívida Ativa constitui vício insanável que autoriza o acolhimento de exceção de
pré
-executividade e a extinção da execução fiscal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LV; CTN,
arts
. 202, II, e 203; Lei no 6.830/1980,
arts
. 2o, §5o, II, 2o, §8o, e 3o; CPC,
arts
. 300, 485, IV, 1.019, I, e 85, §3o, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível no 1003729-71.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 16.12.2025; TJMT, Apelação Cível no 1003729-71.2024.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Vidal, j. 03.02.2026; TJMT, Agravo Regimental Cível no 1019619-76.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 30.10.2024; TJMT, Agravo Regimental Cível no 1027975-26.2025.8.11.0000, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 18.12.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento, com pedido de tutela de urgência recursal
, interposto em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Juína/MT, nos autos da Execução Fiscal no 1000733-56.2021.8.11.0025, que
rejeitou a exceção de
pré
-executividade
oposta
pelo agravante, mantendo hígida a Certidão de Dívida Ativa no 20191880559.

O Estado de Mato Grosso ajuizou execução fiscal em 06 de março de 2021, visando à cobrança de crédito não tributário decorrente de multa ambiental, no valor de R$ 130.712,44, inscrita em dívida ativa sob o no 20191880559, originária do auto de infração no 122525/2009, lavrado pela SEMA/MT e homologado no processo administrativo no 5350/2010.

Citado, o executado opôs
exceção de
pré
-executividade
, sustentando a nulidade da CDA por inobservância dos requisitos legais previstos no art. 2o, §5o, da Lei no 6.830/80 e no art. 202 do Código Tributário Nacional, notadamente pela
ausência de indicação clara do valor originário do crédito
, constando no campo respectivo o valor de
R$ 0,00
.

O Juízo de origem
rejeitou a exceção
, fundamentando-se na presunção de certeza e liquidez da CDA e entendendo que a rubrica "multa acessória" seria suficiente para caracterizar o valor originário do débito.

O agravante sustenta, em síntese
, a i
népcia da inicial por falha na CDA: a Certidão de Dívida Ativa não preenche os requisitos legais mínimos, pois o campo "Valor Originário" consta preenchido com
R$ 0,00
, violando frontalmente o art. 2o, §5o, II, da Lei no 6.830/80 e o art. 202, II, do CTN
.

Argumenta que a
ausência de valor originário não constitui mera irregularidade formal, mas defeito estrutural que compromete a certeza e liquidez do título executivo, impedindo a aferição da legalidade dos
critérios de cálculo e inviabilizando o exercício do contraditório e da ampla defesa
.

Diz que
a indicação do valor apenas no campo "Multa Acessória" não supre a exigência legal, pois a multa, por sua natureza, é acessória e pressupõe a existência de um crédito principal validamente constituído
.

C
olaciona diversos precedentes deste Tribunal de Justiça reconhecendo a nulidade de CDAs que não indicam o valor originário da dívida
, Requer
a concessão de efeito suspensivo, ante a evidente nulidade formal da CDA e o risco de adoção de medidas constritivas severas.

Por decisão monocrátic
a
,
indeferiu-se o pedido de tutela de urgência recursal
, por ausência da probabilidade do direito
.

O Estado de Mato Grosso apresentou
contraminuta
, pugnando pelo não provimento do recurso, sustentando, em síntese
, que
a dívida regularmente inscrita goza de presunção relativa de certeza e liquidez, cabendo ao executado o ônus de elidi-la mediante prova inequívoca;

o valor originário está expressamente indicado sob a rubrica "Multa Acessória", no montante de R$ 95.830,23, sendo este, inequivocamente, o valor originário do débito
.

Afirma que
não há omissão do valor original, mas apenas uma questão de formatação da CDA, onde o valor principal da multa foi alocado no campo "Multa Acessória"
.

Alega que
o executado não demonstrou de que forma o lançamento do valor principal no campo "Multa Acessória" em vez de "Valor Original" o impediu de exercer sua ampla defesa
e que
o §8o do art. 2o da Lei no 6.830/80 permite a emenda da CDA até a decisão de primeira instância.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre registrar que, por ocasião da análise do pedido de tutela de urgência recursal, esta Relatoria indeferiu a medida liminar postulada pelo agravante, por entender, naquele momento processual e à luz da cognição sumária própria da apreciação liminar, ausente a probabilidade do direito invocado.

Todavia, o exame mais detido dos autos, agora realizado sob a perspectiva da cognição exauriente própria do julgamento colegiado do mérito recursal, revela que a decisão agravada
encontra-se
em
dissonância com a correta interpretação do ordenamento jurídico aplicável à espécie
, notadamente no que concerne aos requisitos essenciais da Certidão de Dívida Ativa.

Sob essa perspectiva, impõe-se reconhecer que, também no plano dos requisitos autorizadores da tutela provisória recursal, encontram-se presentes os pressupostos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, aplicado em consonância com o art. 1.019, inciso I, do mesmo diploma. A probabilidade do direito decorre da plausibilidade jurídica da tese de nulidade da Certidão de Dívida Ativa, evidenciada pelo preenchimento do
campo “Valor Originário” com R$ 0,00, em desatendimento aos requisitos essenciais estabelecidos pelo art. 2o, § 5o, II, da Lei no 6.830/1980 e pelo art. 202, II, do Código Tributário Nacional. O perigo de dano, por sua vez, revela-se no risco concreto de prosseguimento da execução fiscal fundada em título aparentemente inválido, com a possibilidade de adoção de medidas constritivas patrimoniais, restrições creditícias e demais atos executivos potencialmente gravosos, aptos a ocasionar prejuízos de difícil reparação ao executado.

Passo, portanto, à análise do mérito do recurso.

I – Da controvérsia jurídica

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte restringe-se à
validade formal da Certidão de Dívida Ativa no 20191880559
, que embasa a Execução Fiscal no 1000733-56.2021.8.11.0025, ajuizada pelo Estado de Mato Grosso para cobrança de multa administrativa ambiental.

Sustenta o agravante que o título executivo
encontra-se
eivado de nulidade, uma vez que o campo
“Valor Originário”
da CDA foi preenchido com
R$ 0,00
, circunstância que violaria frontalmente os requisitos previstos no art. 2o, §5o, II, da Lei no 6.830/1980 e no art. 202, II, do Código Tributário Nacional.

O Juízo de origem, todavia, rejeitou a exceção de
pré
-executividade, entendendo que a indicação do valor no campo
“Multa Acessória”
seria suficiente para suprir tal exigência legal.

A controvérsia, portanto, cinge-se a definir se a indicação do valor apenas em campo diverso daquele destinado ao valor originário supre ou não a exigência legal prevista para a constituição válida da CDA.

II – Dos requisitos essenciais da Certidão de Dívida Ativa

A Certidão de Dívida Ativa constitui título executivo extrajudicial dotado de presunção relativa de certeza e liquidez, nos termos do art. 3o da Lei no 6.830/1980.

Todavia, tal presunção somente se estabelece quando
observados rigorosamente os requisitos legais de constituição do título
, expressamente previstos no art. 2o, §5o, da Lei de Execuções Fiscais, cujo teor é o seguinte:

“Art. 2o (...)

§ 5o - O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:

I -
o
nome do devedor, dos
co-responsáveis
e, sempre que conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;

II -
o
valor originário da dívida
, bem como o termo inicial e a forma de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou contrato;

III - a origem, a natureza e o fundamento legal ou contratual da dívida;

IV -
a
indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à atualização monetária;

V - a data e o número da inscrição no Registro de Dívida Ativa;

VI -
o
número do processo administrativo ou do auto de infração.”

Em idêntico sentido dispõe o
art. 202, inciso II, do Código Tributário Nacional
, ao estabelecer:

“Art. 202. O termo de inscrição da dívida ativa indicará obrigatoriamente:

II –
o
valor originário da dívida
, bem como a forma de calcular os juros de mora acrescidos.”

A exigência legal é inequívoca e possui natureza
estritamente vinculante
, não se tratando de formalidade meramente protocolar.

A indicação do
valor originário da dívida
constitui elemento essencial à própria
estrutura do título executivo
, pois é a partir desse montante que se tornam verificáveis os acréscimos legais incidentes, tais como juros, atualização monetária e encargos.

Não se trata, portanto, de formalismo exacerbado, mas de requisito que assegura:

a
certeza do crédito público
;

a
liquidez do título executivo
;

a
transparência da constituição do crédito
;

e, sobretudo, o
exercício efetivo do contraditório e da ampla defesa pelo executado
.

III – Da nulidade da CDA no caso concreto

No caso concreto, a análise da
CDA no 20191880559
revela que o campo
“Valor Originário”
foi expressamente preenchido com
R$ 0,00 (zero reais)
.

Tal circunstância não constitui simples irregularidade formal ou mero erro material.

Trata-se, em verdade, de
vício substancial que compromete a própria validade do título executivo
, pois impede a identificação da base econômica do crédito exigido.

A Fazenda Pública sustenta que o valor originário estaria indicado sob a rubrica
“Multa Acessória”
, no montante de
R$ 95.830,23
.

Tal argumento, entretanto, não pode ser acolhido.

Isso porque
a multa administrativa, por sua própria natureza jurídica, possui caráter acessório
, pressupondo a existência de crédito principal devidamente constituído.

Admitir que o valor inserido no campo
“Multa Acessória”
possa substituir a indicação do
valor originário da dívida
implicaria
verdadeira subversão da lógica normativa estabelecida pelo art. 202 do CTN e pelo art. 2o da Lei de Execuções Fiscais.

Além disso, o preenchimento do campo próprio com valor
zerado
não se confunde com mera ausência de preenchimento ou com erro material sanável, pois denota, de forma objetiva,
a inexistência de indicação válida da base originária do crédito
.

A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de reconhecer que
a ausência de indicação do valor originário da dívida constitui vício insanável da CDA
, ensejando sua nulidade.

Nesse sentido:

1) Apelação Cível no 1003729-71.2024.8.11.0041
, de minha relatoria, julgada em 03/02/2026:

"
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA AMBIENTAL. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR ORIGINÁRIO. VÍCIO SUBSTANCIAL. NULIDADE DO TÍTULO. IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO OU EMENDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)

A Lei no 6.830/1980 e o Código Tributário Nacional exigem, como requisito essencial da Certidão de Dívida Ativa, a indicação expressa do valor originário da dívida, sob pena de comprometimento da certeza e liquidez do título executivo.

O preenchimento do campo "Valor Original" com R$ 0,00, aliado à indicação do montante devido apenas como "multa acessória", não atende à exigência legal, especialmente em se tratando de multa administrativa ambiental, cujo valor originário corresponde ao montante da penalidade aplicada no auto de infração.

A ausência do valor originário inviabiliza o controle da correção dos acréscimos legais e cerceia o exercício do direito de defesa do executado, configurando vício substancial e insanável, e não mero erro material ou formal.

A possibilidade de emenda ou substituição da Certidão de Dívida Ativa, prevista no art. 2o, § 8o, da Lei no 6.830/1980, restringe-se a vícios formais, não alcançando defeitos que atinjam requisitos essenciais do título."

2) Agravo Regimental Cível no 1019619-76.2024.8.11.0000
, Rel. Des. Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, julgado em 30/10/2024:

"
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. NULIDADE DA CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA
(CDA). AUSÊNCIA DE VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A Certidão de Dívida Ativa deve conter todos os requisitos estabelecidos pelo art. 202 do CTN, incluindo o valor originário da dívida.

A ausência de tal informação configura vício insanável, que acarreta a nulidade da CDA, conforme dispõe o art. 203 do CTN.

Jurisprudência consolidada desta e. Corte de Justiça reafirma que a falta de indicação do valor originário em CDA resulta na sua nulidade.

Tese de julgamento:
'A ausência de valor originário da dívida em Certidão de Dívida Ativa que cobre exclusivamente multa caracteriza vício insanável, ensejando sua nulidade.'"

3) Agravo Regimental Cível no 1027975-26.2025.8.11.0000
, Rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, julgado em 18/12/2025:

"
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA. AUSÊNCIA DE VALOR ORIGINÁRIO. NULIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

A indicação do valor originário da dívida é requisito essencial da CDA, conforme art. 202, II, do CTN e art. 2o, § 5o, II, da Lei no 6.830/80, independentemente da natureza do crédito cobrado, seja ele tributário ou não tributário.

O preenchimento do campo "Valor Original" com R$ 0,00 não constitui mera irregularidade formal, mas vício substancial que compromete a certeza e liquidez do título executivo.

O fato de o valor da multa constar em outro campo da CDA ("Multa Acessória") não supre a exigência legal, pois a multa, por definição, é acessória e não pode substituir a base da dívida."

4) Apelação Cível no 1003729-71.2024.8.11.0041
, Rel. Des. Márcio Vidal, julgada em 16/12/2025:

"
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – MULTA POR PENALIDADE AMBIENTAL – RECONHECIMENTO DA NULIDADE DA CDA EX OFFÍCIO –
TITULO
EXECUTIVO QUE NÃO INDICA O VALOR ORIGINÁRIO DA DÍVIDA – REQUISITOS DO ARTIGO 202, II, DO CTN E ARTIGO 2o, § 5o, II, DA LEI No 6.830/1980 NÃO OBSERVADOS – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

Considerando que a CDA executada não traz o valor originário da dívida, tem-se o não preenchimento dos
requisitos previstos no inciso II do artigo 202 do Código Tributário Nacional e do artigo 2o, § 5o, II da Lei no 6.830/1980, o que implica na nulidade do título executivo e na extinção do feito com resolução de mérito."

A orientação jurisprudencial revela-se, portanto,
uniforme e consolidada
, reconhecendo que a ausência do valor originário da dívida compromete os atributos de certeza e liquidez do título executivo.

Tal entendimento encontra respaldo direto no art. 203 do Código Tributário Nacional, segundo o qual:

“Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente (...).

IV – Da impossibilidade de emenda da CDA

A Fazenda Pública invoca, ainda, a possibilidade de substituição ou emenda da CDA com fundamento no
art. 2o, §8o, da Lei no 6.830/1980
.

Entretanto, tal argumento não se sustenta no presente caso.

Primeiramente, porque
não houve requerimento de substituição da CDA na origem
, tendo o Estado limitado sua defesa à sustentação da regularidade do título.

Ademais, a possibilidade de emenda da CDA restringe-se a
vícios meramente formais
, não alcançando defeitos que atinjam
elementos estruturais do título executivo
.

A ausência de indicação do valor originário da dívida constitui, inequivocamente,
vício substancial
, pois compromete diretamente:

a certeza do crédito;

a liquidez do título;

e a própria possibilidade de controle da legalidade da cobrança.

Permitir a correção desse vício no curso da execução equivaleria, em última análise, a
autorizar a constituição do crédito público dentro do próprio processo executivo
, em afronta direta aos princípios do devido processo legal, da segurança jurídica e da ampla defesa.

V – Do acolhimento da exceção de
pré
-executividade

Diante desse contexto, impõe-se reconhecer que a
CDA no 20191880559 não atende aos requisitos essenciais previstos no art. 202 do CTN e no art. 2o, §5o, II, da Lei no 6.830/1980
.

Consequentemente, a exceção de
pré
-executividade oposta pelo executado deve ser acolhida, com a consequente declaração de nulidade do título executivo.

Cuida-se, portanto, de hipótese em que, para além do cabimento da tutela recursal em tese, o próprio exame de mérito do agravo conduz, de modo mais abrangente, ao reconhecimento da nulidade do título executivo e, por consequência, à extinção da execução fiscal.

VI – Honorários advocatícios

Acolhida a exceção de
pré
-executividade e declarada a nulidade da CDA, impõe-se a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios.

Nos termos do art. 85, §3o, I, do Código de Processo Civil, fixo os honorários advocatícios no percentual de
10% sobre o valor da execução
, correspondente a
R$ 130.712,44
, percentual que se mostra adequado à natureza da causa, ao trabalho desenvolvido e ao grau de complexidade da controvérsia.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO

ao agravo de instrumento
para:

a)
REFORMAR a decisão agravada
;

b)
ACOLHER a exceção de
pré
-executividade
oposta pelo executado;

c)
DECLARAR a nulidade da Certidão de Dívida Ativa no 20191880559
, por inobservância dos requisitos previstos no art. 2o, §5o, II, da Lei no 6.830/1980 e no art. 202, II, do Código Tributário Nacional;

d)
EXTINGUIR a Execução Fiscal no 1000733-56.2021.8.11.0025
, nos termos do art. 485, inciso IV, do Código de Processo Civil;

e)
CONDENAR o Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios
, fixados em
10% sobre o valor da execução
, nos termos do art. 85, §3o, I, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026